Tribunal: TJSP
Processo: 1007952-43.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Ausência de violação às normas invocadas. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS". (v. 37796).